Tribunal: TJMT
Processo: 1032954-31.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032954-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO CESAR BEVILACQUA - CPF: 143.879.898-90 (ADVOGADO), GILBERTO RIBEIRO DE MORAES - CPF: 952.156.031-20 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. DESVINCULAÇÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE PARENTESCO COM SERVIDOR DO DETRAN/MT. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão
monocrática
que indeferiu pedido de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento, este manejado contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, negou liminar tendente a suspender os efeitos de portaria do DETRAN/MT que
descredenciou
profissional da atividade de despachante documentalista, por vínculo de parentesco com servidor do órgão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a Portaria nº 223/2023-GP/DETRAN/MT, ao vedar o credenciamento de despachante documentalista que possua parentesco com servidor efetivo do órgão, extrapola os limites do poder regulamentar, invadindo competência legislativa privativa da União e violando o livre exercício profissional;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória
recursal
, notadamente o
periculum
in mora.

III. Razões de decidir

3. A Portaria impugnada, ao impor restrições objetivas ao credenciamento, insere-se na esfera legítima da discricionariedade técnica da Administração Pública, especialmente para garantir a moralidade e a impessoalidade previstas no
art
. 37 da CF/1988.

4. O ato administrativo não impede o exercício da atividade profissional em geral, apenas condiciona o credenciamento junto ao órgão, medida que visa prevenir conflitos de interesse e práticas de nepotismo.

5. A aplicação da Súmula Vinculante nº 13, embora originalmente destinada a nomeações, pode ser estendida, analogicamente, ao processo de credenciamento, à luz dos princípios constitucionais da Administração Pública.

6. Inexistência de demonstração robusta de ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique, em juízo de cognição sumária, a suspensão dos efeitos do ato administrativo.

7. Ausência de
periculum
in mora,
pois
eventuais prejuízos materiais são reversíveis, mediante compensação futura, em caso de eventual procedência do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a restrição imposta pela Administração Pública ao credenciamento de profissionais que detenham vínculo de parentesco com servidores do órgão, quando voltada à salvaguarda da moralidade e impessoalidade administrativas.

2. A ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação impede a concessão de tutela provisória
recursal
com fundamento apenas em eventuais perdas econômicas reversíveis."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Gilberto Ribeiro de Moraes contra decisão
monocrática
que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, formulado nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1032954-31.2025.8.11.0000.

O referido agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1095457-62.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de liminar ali formulado.

Na presente
irresignação
, sustenta o agravante, em síntese, a inconstitucionalidade e a ilegalidade da Portaria n.º 223/2023-GP/DETRAN/MT, sob o argumento de que o referido ato normativo teria invadido competência legislativa privativa da União, além de afrontar o livre exercício da atividade profissional.

Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula Vinculante n.º 13 do Supremo Tribunal Federal, defendendo a existência de distinções ontológica e jurídica entre o agente público e o profissional credenciado.

Diante dessas razões, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão
monocrática
, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento originário, determinando-se, por conseguinte, a suspensão imediata dos efeitos do ato administrativo de
descredenciamento
impugnado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal
, especialmente a tempestividade, nos termos do
art
. 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno interposto.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade e da constitucionalidade da Portaria n.º 223/2023-GP/DETRAN/MT, que embasou o
descredenciamento
do agravante da atividade de despachante documentalista junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, em virtude da existência de vínculo de parentesco com servidor efetivo lotado no referido órgão.

A pretensão
recursal
busca, em suma, a reforma da decisão
monocrática
que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento interposto nos autos originários, de modo a sustar, liminarmente, os efeitos do ato administrativo impugnado.

Todavia, após acurada análise dos argumentos deduzidos pelo agravante, bem como do ordenamento jurídico aplicável à hipótese, concluo que a decisão singular não comporta reparos, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A temática em debate impõe uma ponderação entre o exercício legítimo do poder regulamentar da Administração Pública e a garantia constitucional do livre exercício profissional, previsto no
art
. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal, o que revela a complexidade jurídica da matéria.

A Portaria n.º 223/2023-GP/DETRAN/MT, ao estabelecer restrições ao credenciamento de profissionais que mantenham vínculo de parentesco com servidores do próprio órgão, aparenta, em juízo preliminar, encontrar-se inserida no âmbito legítimo da discricionariedade técnica e normativa da Administração, notadamente no que concerne à adoção de medidas voltadas à prevenção de conflitos de interesses e à salvaguarda dos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativas.

O poder regulamentar atribuído à Administração Pública visa assegurar a fiel execução das leis, mediante a edição de atos normativos secundários que estabeleçam critérios objetivos para o exercício de competências legalmente instituídas.

Nesse contexto, o ato normativo ora impugnado busca dar concreção aos preceitos contidos no
caput
do
art
. 37 da Constituição Federal, sobretudo àqueles relativos à moralidade e à impessoalidade na condução da coisa pública.

A alegação de que a portaria em comento extrapolaria os limites do poder regulamentar, ao adentrar matéria de competência legislativa privativa da União (
art
. 22, inciso XVI, da Constituição Federal), carece de demonstração robusta nesta fase preliminar, não se mostrando suficiente, por ora, para infirmar a presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos normativos.

Importa salientar que a norma impugnada não obsta o exercício da atividade profissional em si, mas tão somente condiciona o credenciamento perante o órgão público ao cumprimento de requisitos objetivos, o que se insere no poder-dever da Administração de zelar pela conformidade ética e funcional de suas relações institucionais.

No tocante à aplicação analógica da Súmula Vinculante n.º 13 do Supremo Tribunal Federal, embora esta se refira, originariamente, à nomeação para cargos comissionados,
sua ratio

decidendi
, qual seja, a vedação ao nepotismo e à promiscuidade nas relações funcionais no âmbito da Administração Pública, é passível de extensão aos processos de credenciamento, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto e os princípios constitucionais norteadores da atividade administrativa.

Ademais, no que concerne ao requisito do
periculum
in mora, necessário à concessão da tutela provisória
recursal
, não se verifica, neste momento processual, a presença de risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

Eventuais prejuízos de ordem patrimonial decorrentes da medida administrativa de
descredenciamento
mostram-se, em tese, reversíveis, podendo ser adequadamente reparados na hipótese de acolhimento do recurso interposto.

Cumpre
registrar
que a presente deliberação não importa em prejulgamento do mérito do agravo de instrumento, que será oportunamente submetido à apreciação do colegiado, após a regular instrução do feito, com a apresentação de contrarrazões pela parte agravada e eventual manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo, na íntegra, a decisão
monocrática
que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, ressalvando-se a possibilidade de reapreciação da matéria por ocasião do julgamento definitivo pelo órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025